Tribunal: TJSP
Processo: 2089268-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que acenou que a inventariante possui obrigação de prestação de contas, notadamente referente aos bens alienados, bem como o depósito de valores decorrentes de alugueres do Espólio e / ou produto da venda de bens. Insurgência. Inadmissibilidade. Prestação de contas que é obrigação do inventariante sempre que solicitado pelo Juízo. Exegese do artigo 618,

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que acenou que a inventariante possui obrigação de prestação de contas, notadamente referente aos bens alienados, bem como o depósito de valores decorrentes de alugueres do Espólio e / ou produto da venda de bens. Insurgência. Inadmissibilidade. Prestação de contas que é obrigação do inventariante sempre que solicitado pelo Juízo. Exegese do artigo 618, inciso VII, do CPC. Coerência da determinação para depósito dos alugueres em Juízo, em razão da divergência entre os herdeiros e preservando a boa administração do espólio. Expressa autorização para alienação do imóvel da Rua Juá desde que os valores fossem utilizados para pagamento de tributos. Autorização para alienação do imóvel situado na rua Juá para pagamento de tributo. Ausência de homologação da partilha quando da alienação do imóvel da Rua Rio Grande. Ausência de demonstração de que os bens atuais são suficientes para o pagamento dos agravados. Decisão que merece pequeno reparo apenas para que os agravantes demonstrem que o produto de venda do imóvel situado na Rua Juá foi utilizado para o pagamento de tributos à época, conforme a autorização ou depositem o produto da alienação em Juízo, porém mantida a determinação para o depósito integral do produto da venda do imóvel situado na Rua Rio Grande. Recurso provido em parte.